Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721023-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO AUGUSTO COTRIM COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada por ele. O agravante informa que o presente cumprimento de sentença refere-se ao título executivo judicial formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, em que foi discutido o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Sustenta ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça para o agravado. Alega a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória no 735030-49.2024.8.07.0000 proposta por ele. Afirma que o título executivo judicial em referência constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível pelo Poder Público. Avalia que o acórdão prolatado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que a pretensão dos sindicatos e servidores foi acolhida em desrespeito ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 864, amplamente favorável aos entes públicos. Argumenta que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser calculado apenas sobre a atualização monetária do valor principal e corrigido até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. Entende que o art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional e viola os princípios do planejamento e da separação dos poderes. Salienta que a análise quanto à incidência ou não do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor consolidado da dívida é objeto de discussão no Tema de Repercussão Geral no 1.349 do Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de manutenção do benefício da gratuidade da justiça ao agravado. A revogação da gratuidade da justiça a qualquer tempo é possível, desde que haja comprovação de que a hipossuficiência econômica alegada pela parte para quem o benefício foi concedido não subsiste mais. A desconstituição da presunção da hipossuficiência econômica impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas e aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário permite-lhe arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus, portanto, do interessado que requer a revogação da gratuidade da justiça. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.[1] Cabe à parte contrária demonstrar a ausência dos pressupostos legais que justificaram a concessão da gratuidade da justiça, ocasião em que deverá realizar a contraprova e trazer a certeza necessária sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção do benefício. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. CONHECIMENTO DE MATÉRIAS ALHEIAS AO ATO CONSTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONSTITUTIVO NEGATIVA E DE COGNIÇÃO LIMITADA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpre à parte que impugna a concessão de gratuidade de justiça concedida à parte ex-adversa fazer acompanhar sua insurgência com prova de que para o beneficiário inexiste a alegada situação de hipossuficiência ou de que não foi alterada a situação econômica dele. Ônus não atendido pelo impugnante. Refutação rejeitada. (...) (Acórdão 1996293, 0726970-76.2023.8.07.0015, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. (...) (Acórdão 1701295, 07292985520228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante sustenta que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça porque aufere remuneração bruta acima da média da população brasileira em decorrência do exercício de cargo público. O agravante não realizou a devida prova de fato capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do agravado. Não se mostram suficientes meras alegações. A insuficiência de provas aptas a comprovar que o agravado não é hipossuficiente ou que houve alteração na situação econômica dele em relação à época da concessão da gratuidade da justiça, como na hipótese dos autos, enseja a manutenção do benefício. A segunda controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória no 735030-49.2024.8.07.0000. O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) reivindicou o pagamento do reajuste dos vencimentos dos servidores da carreira previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. O pedido formulado foi rejeitado e o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) e reformou a sentença para: 1) determinar que o Distrito Federal precedesse à implementação imediata do reajuste do vencimento básico dos substituídos; e 2) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Estabeleceu que o valor do crédito deveria ser quantificado em fase de liquidação, acrescido de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde o dia 1o de setembro de 2015 (acórdão no 1372761). O Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário. O recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão transitou em julgado em 18.12.2023 (Agravo em Recurso Especial no 2.316.921/DF). O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. A referida decisão transitou em julgado em 22.6.2024 (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.474.349/DF). O Distrito Federal propôs a Ação Rescisória no 735030-49.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. O agravado deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória no 735030-49.2024.8.07.0000, de modo que inexistem motivos para suspender o cumprimento de sentença. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de o agravado executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema de Repercussão Geral no 864). É incontroverso nos autos e matéria preclusa que o caso em análise não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e sim sobre o reajuste da remuneração dos servidores em três (3) etapas anuais, previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. As duas (2) primeiras etapas foram efetivadas, mas o reajuste da terceira (3a) etapa não foi implementado (acórdão no 1372761). Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. A quarta controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso. A Resolução no 303/2019 (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário) foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua função constitucional prevista no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal e no art. 107-A, § 4o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7.435/RS (que questiona a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça) não afastou a presunção de legalidade do ato normativo em referência, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. A aplicação da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça permanece hígida. Confira-se julgado do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO CÁLCULO APURADO EM NOVEMBRO-2021, CONSTITUÍDO DO VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO E OS JUROS, SOMADOS, COM A EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRO PARÂMETRO, UMA VEZ QUE A TAXA SELIC ABRANGE TANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA COMO OS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A norma legal do art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021, que determinou a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório nas condenações contra a Fazenda Pública, silenciou sobre a base de cálculo do novo parâmetro de correção monetária. Todavia, o art. 389 do Código Civil estabelece que a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 2. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. 3. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção monetária em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa Selic para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, precedente vinculativo, ainda não apreciou, na ADI 7.435, a medida cautelar de suspensão dos efeitos do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, de forma que não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1913082, 00515431720168070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no DJE: 9/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A quinta controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[2] Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução no 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo agravante acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. A sexta controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.516.074/TO pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral no 1.349). O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 8.11.2024, a repercussão geral do debate acerca da incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (Tema de Repercussão Geral no 1.349). O feito originário refere-se a cumprimento definitivo de sentença e não houve, até o momento, determinação de suspensão das demandas em tramitação no território nacional que versem sobre a questão discutida no Tema de Repercussão Geral no 1.349. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1562. [2] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.